Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de reconhecimento e extinção de união estável, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela ré/reconvinte (ora agravante), que busca fixação de alimentos provisórios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se estão presentes as condições necessárias para justificar a prestação de alimentos provisórios entre ex-companheiros e (ii) se o agravado praticou ato caracterizado como litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ante a necessidade de auxílio material, ainda que transitória, e a capacidade econômica do ex-companheiro (agravado), é cabível a fixação de alimentos provisórios em favor da ex-companheira (agravante), com base nos arts. 1.694, 1.695, 1.702 e 1.704 do CC, à luz do princípio da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência. A obrigação alimentar fixada em caráter provisório deve ser mantida até que sobrevenha decisão judicial proferida em cognição exauriente ou seja demonstrada a modificação da situação financeira das partes, consoante os §§ 1o e 3o do art. 13 da Lei n. 5.478/68.
4. Por não se identificar a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do CPC, as penalidades por litigância de má-fé não devem ser aplicadas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.